Tribunal: TJPA
Processo: 0808919-87.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808919-87.2021.8.14.0051

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

APELADO: CLAYTON BARROS TITO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0808919-87.2021.8.14.0051

EMBARGANTE
: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado do(a) APELANTE: JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - BA17023-A

EMBARGADO
: CLAYTON BARROS TITO

Advogados do(a) APELADO: BENONES AGOSTINHO DO AMARAL - PA9592-A, ROSA VIRGINIA PEREIRA DA CUNHA BARROS - PA008946, IDENILZA REGINA SIQUEIRA RUFINO - PA8177-A

RELATOR: DES.
AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pelo embargante. A parte embargante sustenta a existência de omissão quanto à ausência de comprovação dos danos materiais e à aplicação da taxa Selic como índice de correção monetária e juros de mora. A parte embargada apresentou contrarrazões refutando as alegações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da ausência de comprovação dos danos materiais e da fixação da taxa Selic como índice de atualização monetária e juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para suprir omissão, obscuridade ou contradição da decisão judicial, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

As alegações da parte embargante não evidenciam qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido, limitando-se a pretensão à rediscussão do mérito da causa, o que extrapola os limites do recurso manejado.

A reapreciação das teses já analisadas pelo órgão julgador não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição ou omissão na decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: Não consta.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
interpostos pelo apelante contra Acórdão de ID 27699710, que negou provimento ao recurso de apelação interposto.

A embargante alega, em suas razões recursais (ID 27927113), omissão sobre ausência de comprovação dos danos materiais, bem como quanto ao pedido de fixação da correção monetária e juros de mora pela taxa Selic.

Devidamente intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões em petição de ID 28281704. Em suma, rechaçou as alegações do embargante.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O inconformismo da embargante não obedece aos requisitos exigidos à propositura do recurso. O art. 1.022 do CPC dispõe literalmente que caberão embargos de declaração quando a decisão padecer de
obscuridade, contradição ou omissão.

Todavia,

nenhuma das situações apresentadas pelo embargante se enquadra em tais hipóteses.

O que se constata, através dos embargos opostos pela parte embargante, é que esta pretende retomar a discussão que já fora apreciada na ocasião da decisão impugnada, não cabendo nova discussão através dos embargos de declaração.

Assim, repito, os embargos declaratórios são cabíveis para o restrito fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “
decisum
”, mas jamais para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração interpostos,
face à ausência de omissão no julgado, nos termos da fundamentação.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 23/10/2025